Tribunal: TJDFT
Processo: 0708202-13.2020.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE POLICIAL. CONFISSÃO. COMPROVAÇÃO DE MATERIALIDADE E AUTORIA. ART. 345 DO CP. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
I - Não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória quando o réu confessa a subtração de coisa alheia móvel, o que é corroborado pelas declarações da vítima e dos policiais responsáveis pela averiguação dos fatos, tudo a forma acervo probatório suficiente para comprovar a autoria delitiva com a certeza necessária.
II - Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante e precioso valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos probatórios.
III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
IV - A alegação defensiva de que o réu subtraiu os bens para se ver ressarcido de suposto prejuízo anterior não afasta a tipicidade do crime de furto, diante do que dispõe o art. 345 do CP.
V - O STF pacificou o entendimento de que “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a ação atípica, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, conduta minimamente ofensiva, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e lesão jurídica inexpressiva.” (HC 114702/RS, Relator Min. Ricardo Lewandowski, 2a Turma, julgado em 18/06/2013, Dje 28/06/2013).
VI - No que diz respeito ao valor do prejuízo, para fins de reconhecimento da insignificância a jurisprudência estabeleceu que é irrisório aquele inferior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente na data fato.
VII - Não se mostra configurado o arrependimento posterior quando os bens somente são devolvidos após intervenção policial e com avarias, não se podendo falar em ato voluntário do agente e tampouco na reparação dos danos (art. 16 do CP).
VIII - Recurso parcialmente conhecido e nesta parte, desprovido.